Tribunal: TJPA
Processo: 0808004-31.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808004-31.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. DIRETO A SAÚDE. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO
A QUO
QUE FIXOU MULTA DIÁRIA NA PESSOA DOS GESTORES PÚBLICOS – IMPOSSIBILIDADE – MULTA TRANSFERIDA PARA O ENTE PÚBLICO O QUAL ELES REPRESENTAM – REDUÇO E LIMITAÇAO DE ASTREINTES- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa, mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

II- Todavia, o atual entendimento jurisprudencial pátrio é no sentido de que não é possível a extensão da penalidade à pessoa do agente político, em decorrência de sua não participação no processo de conhecimento, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

III.
As
astreintes
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta. Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte;

IV- No caso dos autos, entendo pertinente a aplicação da referida multa em caso de descumprimento da decisão agravada, contudo, entendo ser desproporcional o valor arbitrado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem limitação. Assim, levando em consideração que o objetivo preponderante da multa é a coerção, e não o enriquecimento ilícito da parte, entendo por abusivo o valor arbitrado, de modo que impõe-se sua redução ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao dia por descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

V- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de março

do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 15 de março de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARA
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo singular, nos autos da Ação de saúde (
proc. n
0800465-81.2020.8.14.0010
), tendo como agravado
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
, representando
RAIMUNDO NOGUEIRA MELO
.

O
Parquet
ajuizou a referida ação argumentando que o paciente se encontra internado no Hospital Municipal de Breves, com diagnóstico de Insuficiência Renal Crônica não especificada, além de ter testado positivo para o novo coronavirus, necessitando de leito de UTI adulto para realizar o tratamento clínico com urgência.

Assim, pleiteou a tutela de urgência para que os entes públicos procedessem o devido encaminhamento e tratamento do paciente em qualquer Instituição de Saúde particular da Federação com estrutura para o tratamento do paciente disponibilizando, inclusive, meio de transporte adequado ao seu quadro delicado de saúde.

Consta nos autos que o Juízo
a quo
deferiu a liminar para que o ESTADO DO PARA e o MUNICIPIO DE BREVES, solidariamente, adotassem as providências para encaminhamento e tratamento urgente do paciente, em Hospital especializado, que contenha tratamento para Insuficiência Renal Crônica não especificada e covid-19, no Estado do Para ou outro hospital adequado em qualquer Estado da Federação, no prazo de ate 05 dias, ou menos, caso fosse verificada maior urgência, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, a incidir inclusive ao Secretário Estadual de Saúde.

Inconformado, o Estado do Para interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo. (id 3446602)

Em razões recursais, aduziu que a decisão e equivocada no ponto em que prevê responsabilidade a Agente Público, eis que conforme entendimento do STJ a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada a Fazenda Pública, ainda que para dar efetivo cumprimento a ordem mandamental, esta despida de juridicidade.

Defendeu a necessidade de reforma da decisão ora recorrida, pois a fixação de multa diária sem limitação, não preenche os parâmetros de razoabilidade, bem como, afirma que o prazo para o cumprimento da tutela jurisdicional e exíguo.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão liminar, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Em decisão monocrática de ID nº 3501986, deferi o efeito suspensivo pretendido, apenas e tão somente para afastar a multa arbitrada pelo Juízo
a quo
na pessoa do agente público que não participa da relação processual, bem como para reduzir a multa arbitrada para
R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao dia por descumprimento, ate o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O Agravado apresentou contrarrazões (id. 3813046, pág. 1/6), pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (id. 4084573, pág. 1/8).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre o deferimento de tutela antecipada que determinou ao Estado do Pará e ao Município de Breves o fornecimento do tratamento médico adequado em favor do autor/agravado, sob pena de multa diária fixada na pessoa dos gestores públicos, Secretário Municipal de Saúde e Secretário Estadual de Saúde.

Não havendo questão preliminar, passo a análise do mérito recursal.

O agravante insurge-se contra a aplicação de multa coercitiva na pessoa dos gestores públicos e redução da multa aplicada, bem como a sua limitação.

Pois bem.

A matéria discutida encontra-se sedimentada nos Tribunais, pelo que desnecessários maiores alongamentos.

Na hipótese de descumprimento, importa ressaltar que a adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo no artigo 461 do CPC/73, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que diz a norma referida:

“Art. 461. Na ação que tenha por objeto o
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
, o juiz
concederá a tutela específica da obrigação
ou, se procedente o pedido, determinará providencias que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento.

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

Todavia, a cominação de sanção a pessoa física do agente político, configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, em que pese a finalidade primordial de tornar efetiva a prestação jurisdicional, bem como de garantir a segurança das relações jurídicas, impõem-se a reforma do
decisum
para o fim de excluir a imposição da multa a incidir sobre o patrimônio pessoal de quem não participou do processo de conhecimento.

Este é o atual entendimento jurisprudencial pátrio, que dispõe que, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de oficio ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor, mesmo contra a Fazenda Pública, entretanto, não é possível a extensão de tal penalidade ao agente público, em decorrência de sua não participação no processo, sendo certo que entender de forma diversa, estaríamos violando o princípio do contraditório e da ampla defesa, vez que em jogo o patrimônio pessoal de pessoa estranha ao processo.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA.
CONTRARIEDADE AO ARTIGO 461, § 2º DO CODEX PROCESSUAL. MULTA COMINATÓRIA NA PESSOA DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.

A Procuradoria Geral do Distrito Federal, no rol das competências determinadas na Lei Complementar n.º
395
/2001, está autorizada a promover a defesa dos ocupantes de cargos de Governador e Secretário em processos judiciais decorrentes de atos praticados no exercício da função.

O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as pessoas do representante e da entidade pública não se confundem e, portanto, não é possível aplicar multa cominatória a quem não participou efetivamente do processo. Precedentes.

Recurso especial conhecido e provido. REsp 847907/DF – RECURSO ESPECIAL 2006/0109376-7 – MINISTRA LAURIDA VAZ – T5 – QUINTA TURMA – DATA DO JULGAMENTO: 05/05/2011

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO.
ASTREINTES. APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. EXTENSÃO DA MULTA DIÁRIA AOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, a previsão de multa cominatória ao devedor na execução imediata destina-se, de igual modo, à Fazenda Pública. Precedentes.

2. A extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública, ainda que revestida do motivado escopo de dar efetivo cumprimento à ordem mandamental, está despida de juridicidade.

3. As autoridades coatoras que atuaram no mandado de segurança como substitutos processuais não são parte na execução, a qual dirige-se à pessoa jurídica de direito público interno.

4. A norma que prevê a adoção da multa como medida necessária à efetividade do título judicial restringe-se ao réu, como se observa do § 4º do art. 461 do Códex Instrumental.

5. Recurso especial provido.

(REsp 747.371/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 26/04/2010)

Salienta-se que, encontram-se à disposição do juízo outros meios coercitivos para exigir o cumprimento da obrigação imposta, não se justificando a intervenção em patrimônio pessoal de quem não faz parte da lide.

Destarte, considerando que os agentes políticos não figuram como partes no processo de primeiro grau, determino que a
astreinte
inicialmente fixada em caso de descumprimento, incida em face do Estado do Pará e do Município de Breves, e não sobre a pessoa física do Secretário Municipal de Saúde e Secretário Estadual de Saúde, como ordenou o juízo de primeiro grau.

Ademais
, o Agravante insurge-se contra a fixação de
astreintes
pelo juízo
a quo
, por entender abusivo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) sem limitação.

Destarte, impende ressaltar que a adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Ressalta-se que o objetivo preponderante do valor da multa e a coerção, razão pela qual tenho

por abusivo o valor de R$ 5.000,00 (dez mil reais), bem como sua ausência de limitação, de modo que impõe-se sua redução ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao dia por descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“Ementa:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. DIREITO
PÚBLICO
NÃO ESPECIFICADO. REDUÇÃO DA
MULTA
DIÁRIA. LIMITE DA ASTREINTE. POSSIBILIDADE.
1.A
multa
(astreinte) tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta. 2.Com relação ao valor da
multa
, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. A fixação não pode ser baixa a ponto de desestimular o devedor do cumprimento da medida e nem tão alta que caracterize o enriquecimento sem causa da parte. 3.Valor mantido de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais) por dia de descumprimento, no período de 06.05.2014 a 05.07.2014.
Precedente da Corte.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DESPROVIDO. (
Agravo
de
Instrumento
Nº 70078835824, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 25/10/2018)

Ementa: RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERNET. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA SENTENÇA. CANCELAMENTO DEFINITIVO DE TELEFONE MÓVEL.
MULTA
DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTE FIXADA EM R$ 100,00 CONSOLIDADA EM 30 DIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MULTA
DIARIA CONSOLIDADA EM R$ 3.000,00. ASTREINTE QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO, POIS ARBITRADA EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, NÃO IMPLICANDO EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71007029572, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 29/08/2017)”

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, apenas e tão somente para afastar a multa diária imposta na pessoa dos gestores públicos, transferindo-a para o Ente Público o qual eles representam, bem como para reduzir o quantum arbitrado a título de astreintes para R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao dia por descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo a decisão de piso nos seus demais termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 15 de março de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2021